Tribunal: TJSP
Processo: 1006394-63.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede elétrica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede elétrica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários – Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando o laudo juntado pela seguradora - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.